Tribunal: TJDFT
Processo: 0717218-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717218-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LAERCIO FIDELIS DE ANDRADE DO VALE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Conforme parecer Ministerial, "Cuida-se de recurso de apelação (IDs 46139657 e 46965715) interposto por Laércio Fidelis de Andrade do Vale em face da decisão de ID 46139651, que, nos autos do processo epigrafado, indeferiu o pedido de restituição da motocicleta HONDA/NC 750X, placa PAG 6487, ano 2015/2015 e determinou o desbloqueio das contas bancárias vinculadas ao recorrente. Com efeito, no curso do processamento da apelação nestes autos, sobreveio a notícia de que, no PJ-e no 0745480-53.2021.8.07.0001 (ID 159664211 – fl. 112) – ação em que se processaram vários réus pela prática de tráfico ilícito de drogas, incluindo o irmão do ora recorrente, Stefanio Rainny de Andrade do Vale – foi determinada a restituição do bem ora requerido. Como bem destacou a ilustre Promotora de Justiça em suas contrarrazões recursais (ID 47973676), verifica-se que, de fato, a sentença de ID 159664211 do processo supracitado, datada de 23/5/2023, proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília (fl. 112), determinou a restituição de vários bens, dentre eles a motocicleta requerida pelo recorrente, uma vez que ela consta do auto de apreensão e apresentação no 67/2022 (ID 125340559, item 14, PJE 0736269-90.2021.8.07.0001). Dessa forma, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal do apelante, porquanto sua pretensão de restituição do bem apreendido foi satisfeita, reputando-se, outrossim, prejudicado o recurso de apelação." A parte apelante, devidamente intimada nesta instância revisora, desistiu do recurso, em razão da perda do seu objeto (ID 48240621). Deveras, denota-se de forma cristalina a ausência de interesse processual no caso vertente. Dessa forma, nego seguimento ao recurso, julgando-o prejudicado , nos termos do art. 89, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de junho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora